Tribunal: STF
Processo: RE 78476
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-10
Data de publicação: 1975-04-10

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO E PREÇO DE REFERENCIA.
APLICAÇÃO DOS DECRETOS-LEIS NS. 730/69, 1.111/70 E 1.179/71.
INVALIDADE DAS RESOLUÇÕES DO C.P.A., REPETIDAS EM AMBAS AS
INSTANCIAS. II. SE O ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
APRECIOU A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 824 DO C.P.A.,
DELA NÃO SE PODERIA OCUPAR O ARESTO RECORRIDO (SÚMULA N. 282).
III.ADMITINDO-A, COMO FEZ O ARESTO EMBARGADO, DISSENTIU DE PADROES,
JUSTIFICANDO O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA E SEU
RECEBIMENTO. IV. EMBARGOS RECEBIDOS.